Tribunal: TJDFT
Processo: 0763956-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. Processual civil. Apelação cível. Determinação de emenda à inicial. Descumprimento. Atos constitutivos ilegíveis e endereço incompleto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte exequente cumpriu, integralmente, a determinação de emendar a inicial, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. O não atendimento da determinação de emenda para suprir a ausência de documento indispensável à propositura da ação autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 07112871420238070010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/5/2024.